Tribunal: STF
Processo: ARE 1316846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RFFSA. FERROVIÁRIO APOSENTADO NA CENTRAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Ainda que se admita a extensão da orientação tomada pela Excelsa Corte nos autos do RE n° 631240 às ações em que se discute direito ao recebimento da complementação de aposentadoria prevista na Lei n° 8.186/1991, a presente demanda amolda-se à primeira hipótese de exceção à regra da exigibilidade de prévio requerimento administrativo prevista no recurso extraordinário em destaque, visto que o entendimento da Administração Pública é notório e reiteradamente contrário ao direito postulado pelo autor nos presentes autos.
    2. In casu, impõe-se o litisconsórcio passivo necessário entre os réus, haja vista o disposto na Lei n° 8.186/91, que preconiza que as aposentadorias/pensões dos ex-ferroviários da RFFSA devem ser complementadas, preservando-se a paridade com os vencimentos dos ferroviários em atividade, sendo certo que a complementação é paga pelo primeiro réu com recurso da segunda ré que, por sua vez, sucedeu a RFFSA, nos termos do art. 2° da Lei n° 11.483/2007.
    3. O autor se aposentou pelo RGPS em 17/06/1997 e a presente ação foi ajuizada em 01/11/2017, de modo que a prescrição quinquenal prevista no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 atingiu as parcelas atrasadas perseguidas na presente demanda anteriores a 01/11/2012.
    4. Não obstante tenha ocorrido sucessão trabalhista, conforme consta da carteira de trabalho do autor, o fato é que a FLUMITRENS não é subsidiária da RFFSA, de modo que restou rompido o vínculo com a UNIÃO desde 1994. Além do que, mesmo antes da entrada em vigor do Decreto n° 3.277/99, que disciplinou a respeito da dissolução, liquidação e extinção da RFFSA, a Lei n° 8.693/1993 dispôs, entre outros temas, sobre a cisão da CBTU (art. 3°), estabelecendo no artigo 6° os direitos dos empregados transferidos para as empresas ferroviárias municipais e estaduais, entre os quais não consta o direito à complementação de aposentadoria estabelecido na Lei n° 8.186/81 aos empregados transferidos da CBTU por força de veto presidencial.
    5. A Lei n° 10.478/2002 tão somente ampliou o alcance da Lei n° 8.186/91 para os empregados admitidos até 21 de maio de 1991 na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, não tratando da questão referente à cisão da CBTU e dos seus empregados transferidos para outras empresas, sejam elas estaduais, municipais ou privadas.
    6. Decaindo o autor da totalidade do seu pedido, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, com base no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC de 2015, considerada a simplicidade da matéria discutida nos presentes autos, e cuja cobrança ficará suspensa na forma do artigo 98, § 3°, do mesmo Codex Processual.
    7. Remessa necessária e apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Apelo do autor julgado prejudicado”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente